Tribunal: TJDFT
Processo: 0731133-76.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. POSSIBILIDADE. CRÉDITO NÃO ALIMENTAR. RECURSO DESPROVIDO.
1. Na hipótese em que o agravo interno se impõe contra a própria pretensão exercida por meio do agravo de instrumento e, estando esse recurso apto a ser julgado, em observância ao princípio da economia processual e da razoável duração do processo, o mérito desse agravo deve ser, desde logo, submetido a julgamento.
2. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de penhora, no "rosto dos autos", de crédito a ser recebido pela ora devedora.
3. O devedor responde com todos os bens que integram sua esfera patrimonial, sendo reputada ao credor a atribuição de indicação dos bens passíveis de penhora, de acordo com as regras preceituadas nos artigos 789 e 798, inc. II, alínea “c”, ambos do CPC. 3.1. Além disso o devedor responde com todos os bens presentes e futuros, para o cumprimento das obrigações constituídas em seu desfavor, nos moldes da norma prevista no art. 789 do CPC.
4. A penhora no "rosto dos autos" consiste na constrição de determinado bem em disputa em outro processo judicial. Nesse caso deve ser aplicada a regra estabelecida pelo art. 860 do CPC. 4.1. Diante desse contexto, o bem que ainda não foi adjudicado em favor do credor pode ser objeto de penhora, pois o devedor também responde com seus bens futuros (art. 789 do CPC), além de estar ressalvada expressamente a possibilidade de penhora no "rosto dos autos" dos “bens que forem adjudicados” no futuro (art. 860 do CPC). 4.2 Na presente hipótese foi deferida a penhora aludida, tendo como objeto o crédito decorrente de resolução de negócio jurídico de prestação de serviço de consultoria. 4.3. A despeito dos argumentos articulados pela agravante, a hipótese não envolve a penhora de percentual de valor da remuneração da devedora como meio de satisfação de crédito.
5. Recurso conhecido e desprovido.